Tribunal: TJDFT
Processo: 0720601-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0720601-14.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DANIEL OLIVEIRA DE AZEVEDO, ISIS GUIMARAES DE AZEVEDO, DANIELA GUIMARAES DE AZEVEDO, C. G. D. A. I., RAFAEL GUIMARAES DE AZEVEDO AGRAVADO: ELZA GONDIN TEIXEIRA DE CASTRO, MIGUEL PEDRO DE VASCONCELOS SOUZA, ESPÓLIO DE SERGIO AUGUSTO NAYA REPRESENTANTE LEGAL: BRUNO AMBAR NAYA D E S P A C H O Cuida-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento. Ante o que dispõe o art. 1.021, § 2o, intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de novembro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator